Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704951-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA RECORRIDO: JÚLIO CESAR DA SILVA MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL EM DISPUTA. VALOR APURADO. DISCORDÂNCIA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CORRESPONDÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A discordância da parte quanto ao valor apurado não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento do anseio de renovação do procedimento de avaliação do imóvel sob litígio, tampouco constitui óbice à homologação do respectivo laudo elaborado em obediência aos pressupostos assentados no art. 872 do Código de Processo Civil. 2. Ante a constatação de que a situação fática sob análise não corresponde a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Ritos, não merece acolhimento o pedido de realização de nova avaliação do bem em disputa. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 269, 270 e 873, incisos I e II, todos do CPC, 1.322 do Código Civil, e 5o, incisos LV, LIV, LX, da CF, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de reavaliação do bem imóvel em discussão. Afirma que não foi intimada da expedição do mandado de avaliação, a qual foi realizada há mais de 2 (dois) anos e que, conforme laudos emitidos por experts, o bem passou por alta valorização, razão pela qual é necessária nova avaliação. Invoca ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 269 e 270, ambos do CPC, e 1.322 do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 873, incisos I e II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV, LIV, LX, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025